Tribunal: TJSP
Processo: 2060767-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS) - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO